Tribunal: TJDFT
Processo: 0735131-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0735131-88.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO RUSSEVEL FREITAS GOMES ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimado o réu da sentença condenatória, esse manifestou interesse em recorrer (ID 40029777). Em 26.9.22, foi recebida apelação e determinada intimação da defesa para apresentar as razões recursais (ID 40029780). A defesa do apelante, em 30.9.22, apresentou novo termo de apelação, solicitando apresentar as razões em segunda instância (ID 40029785). Recebida a apelação interposta pessoalmente pelo réu, desnecessária nova admissibilidade do apelo interposto pela defesa. À defesa para apresentar as razões de apelação, conforme o art. 600, §4° do CPP e, em seguida, ao Ministério Público para contrarrazões. Apresentadas as contrarrazões, à d. procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 26 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES